Tribunal: TJMT
Processo: 1017330-15.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Carlos Augusto da Silva Filho, em que se alega a existência de constrangimento ilegal decorrente de ato emanado do d. Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, consubstanciado na decisão por meio da qual indeferiu-se o pedido de revogação preventiva formulado em favor do paciente.
O Impetrante sustenta, em síntese, a) fragilidade dos elementos utilizados no decreto constritivo; b) a inidoneidade da fundamentação utilizada; c) a ausência dos requisitos da medida extrema, no que tange ao periculum libertatis e à contemporaneidade; d) a desnecessidade da custódia e a consequente possibilidade de imposição de medidas cautelares alternativas. Além disso, destaca que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis a demonstrar, igualmente, a desnecessidade da prisão (Id. 54643479).
Deste modo, busca a concessão da ordem, em liminar, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente. No mérito, requer seja ratificada a ordem, concedendo-se em definitivo o presente habeas corpus.
Anexou documentos (Ids. 554643480/54649969).
É a síntese do necessário.
Decido.
Da análise preliminar dos autos, verifico que o inconformismo não prospera.
O paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime de Tráfico ilícito de drogas, tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06.
Dos documentos que instruem o feito, verifico que o Magistrado a quo manteve a prisão preventiva em pronunciamento judicial que, além de conter referência expressa e detalhada à prova da existência (materialidade) do delito, contempla suficientes indícios de autoria, restando satisfeitos, a meu ver, os requisitos da prisão preventiva, nos termos do art. 312, caput, do CPP.
Segundo consta, por meio de investigações da Polícia Federal foram constatados fortes indícios de que, na data de 31.5.2019, o paciente auxiliou Adriano Nunes Rondon e Paulo Henrique da Silva Arruda no recebimento de 292 kg (duzentos e noventa e dois kg) de pasta-base de cocaína, na Fazenda Carandá, de sua propriedade, localizada zona rural do município de Poconé/MT. Segundo consta, a carga foi avaliada em aproximadamente R$3.000.000,00 (três milhões de reais).
Sendo esse o quadro, não obstante as razoes invocadas pelo Impetrante, da análise perfunctória que se faz possível na via estreita do mandamus conclui-se que segregação preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, diante dos indicativos de que o paciente está envolvido em associação criminosa voltada ao transporte interestadual de drogas.
Ora, não se pode ignorar a gravidade do delito, em tese, praticado pelo paciente, mormente diante da expressiva quantidade de droga apreendida.
Insta salientar, quanto ao ponto, que a expressiva quantidade de droga apreendida justifica a constrição cautelar (STJ - HC: 494202 MG 2019/0047755-5, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 01/10/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/10/2019).
Aliás, quanto à matéria, é entendimento consolidado deste eg. Tribunal no Enunciado Orientativo no. 25 da Turma de Câmaras Criminais, in litteris: A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
De mais a mais, ressalto que a análise a respeito da negativa de participação no ilícito é questão que não pode ser dirimida em habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas colhidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita.
Dito de outro modo, “o decreto de prisão preventiva não exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes dessa e prova da materialidade” (STJ - RHC: 107989 PR 2019/0033906-3, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 23/04/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/05/2019).
Nessa linha intelectiva:
“(...) A análise acerca da negativa de autoria é temática que não pode ser dirimida em sede de habeas corpus por demandar o reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita. (TJ-MT - HC: 10011482220188110000 MT, Relator: ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 04/04/2018, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/04/2018).
Dessarte, verificado que o decreto prisional se encontra devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, dos quais despontam indícios da prática do crime de Tráfico de entorpecentes pelo paciente, não há como se reconhecer, nesta limitada análise, a desnecessidade da custódia, menos ainda a suposta inidoneidade dos fundamentos utilizados para a decretação.
II – Quanto à primariedade e demais predicados favoráveis, ressalvo que estes não obstam, por si sós, a manutenção da prisão cautelar quando amparada em qualquer das hipóteses previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, como in casu.
Nesse sentido, confira-se o teor do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
III – Finalmente, diante da aparente legalidade na constrição sofrida, revela-se incabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, posto que inadequadas e insuficientes para tutelar o meio social, assegurar a aplicação da lei, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.
Partilhando desse entendimento, trago julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:
“(...). 4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do recorrente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 5. O fato de o recorrente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva. 6. Recurso desprovido” (RHC 106.901/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 13.2.2019). Destaquei.
Enfim, num contexto em que o encarceramento provisório parece ser o único instrumento capaz de acautelar a ordem pública e tutelar o meio social, mostra-se inviável, ao menos na fase de cognição sumária, restituir aos pacientes o pretendido status libertatis ou estabelecer medidas alternativas ao cárcere.
Desse modo, por não verificar, primo ictu oculi, vício algum no título judicial impugnado, mostra-se inviável, em sede de cognição sumária, promover a restituição do pretendido status libertatis, motivo pelo qual reputo indispensável a prévia colheita de informações para melhor elucidação do caso.
Feitas essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à d. autoridade acoimada de coatora, que deverá prestá-las no prazo impreterível de 5 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ).
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, vindo, em seguida os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de agosto de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator